Tribunal: TJPA
Processo: 0010594-82.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º
0010594-82.2014.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
BRENDO HENRIQUE OLIVEIRA MENDES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIFDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEITADA. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO DO APELANTE BRENDO HENRIQUE OLIVEIRA MENDES. PRELIMINAR. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADO ANTES DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 57, DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO QUANDO DO INTERROGATÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E APLICAÇÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.
resta pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, que
a apresentação das razões defensivas fora do prazo constitui mera irregularidade
, não obstando o conhecimento do apelo interposto;
2.PRELIMINAR.
2.1. Quanto a alegação de nulidade pela inversão de ordem no interrogatório e oitiva das testemunhas, entendo que a alegação não merece guarida, pois os crimes tratados pela Lei Nº 11.343/06 possuem rito próprio, no qual o interrogatório inaugura a audiência de instrução e julgamento;
2.2. Quanto a não observância da garantia constitucional do direito ao silêncio, não há que se falar em nulidade, vez que há de prevalecer o princípio
"pas de nullité sans grief"
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo, bem como que se faz necessária a impugnação imediata da defesa, o que não ocorreu no caso em tela. O fato de não ter sido o Apelante comunicado do seu direito de permanecer calado, quando foi interrogado em juízo, constitui nulidade relativa. Com efeito, tal questão
deveria ter sido arguida em momento oportuno e com a demonstração do efetivo prejuízo
, o que não ocorreu, pois o recorrente, que inclusive estava assistido pela Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Antônio Quaresma, conforme fl. 121, no referido ato, que nada alegou na ocasião, não se vislumbrando nenhum prejuízo na hipótese, deixou transcorrer toda a instrução processual, tornando preclusa tal arguição;
3. MÉRITO.
3.1. A quando da segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão e da menoridade, porém não aplicou em razão da incidência da Súmula 231, do STJ. Assim, verifico que a alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante em sua
r.
decisão reconheceu as atenuantes. Observo ainda que o apelante busca modificar assunto pacificado junto aos tribunais superiores, qual seja, a desconsideração da Súmula 231 do STJ;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de novembro e término em 16 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 09 de novembro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º
0010594-82.2014.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
BRENDO HENRIQUE OLIVEIRA MENDES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
BRENDO HENRIQUE OLIVEIRA MENDES
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que a condenou à seguinte pena
02 (dois) anos e 06 (seis) meses anos de reclusão,

em regime inicial aberto, com o pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, tendo sido a pena substituída por
duas restritivas de direitos
,

quais sejam,
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana.

Narra a peça acusatória que,
¿(...) que no dia 03 de junho de 2014, por volta das 22:00 hs, os Policiais Militares Sargento/PM Antônio Jorge da Silva Marinho e Cabo/PM Daniel Gonçalves Teixeira Júnior se encontravam em serviço ostensivo na VTYR-4303, quando ao passarem pelo Canal São Joaquim, Bairro Sacramenta, avistaram um indivíduo identificado posteriormente pelo nome de Rodrigo Santos da Cunha, sendo que o ¿consideraram em atitude suspeita¿ (não informando o motivo) e por esta razão procederam a sua abordagem. Ao longo do procedimento, apurou-se após revista pessoal que RODRIGO SANTO DA CUNHA estava de posse de 03(três) invólucros, contendo substância similar à droga conhecida popularmente como ¿pasta de cocaína¿ e ao ser interrogado sobre a procedência da substância, informou que era para o seu consumo pessoal e adquiriu com o Denunciado BRENDO HENRIQUE OLIVEIRA MENDES pela quantia de R$10 (dez) reais cada invólucro, defronte a residência do denunciado localizada no Conjunto CDP, quadra 46, casa 22, Bairro Sacramenta. Em ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local e ao encontrarem o denunciado, no dia, hora e local acima descritos, apurou-se que ele estava de posse de 25 (vinte e cinco) invólucros, contendo substância similar à droga encontrada com ¿Rodrigo¿.¿

Em
recurso de apelação (fls.100/2011)
, o recorrente sustenta, preliminarmente, que deve ser anulada a audiência de instrução e julgamento, vez que o acusado foi interrogado antes da integralidade das testemunhas de acusação, bem como que não houve a garantia constitucional do direito ao silêncio.

No mérito pugna pela reforma da sentença para que seja a mesma aplicada, na segunda fase, aquém do mínimo legal, devendo, a Súmula 231 do STJ, ser superada.

Aduz ainda que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena pela confissão do acusado, bem como reconhecida a atenuante da menor idade.

Em
contrarrazões (fls.212/215)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, se manifestou inicialmente pelo
não conhecimento
do recurso ante a sua intempestividade, e, caso ultrapassada tal prefacial, no mérito, pelo
improvimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Alega o Ministério Público de 2º grau, que as razões do recurso são intempestivas, não devendo, portanto, ser conhecido o apelo.

Ocorre que, não assiste razão a preliminar alegada.

Compulsando os autos, verifico que o recurso de apelação foi protocolado em 05/09/2018 (fl. 197), e as razões do recurso protocoladas em 13/11/2018 (fl. 199).

Assim, resta pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, que
a apresentação das razões defensivas fora do prazo constitui mera irregularidade
, não obstando o conhecimento do apelo interposto.

Assim sendo, não há que se falar em intempestividade do recurso, pelo que, rejeito a preliminar.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.
2. PRELIMINARES.
2.1. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADO ANTES DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 57, DA LEI Nº 11.343/2006.

Segundo o apelante, deve ser reconhecida a nulidade em razão da inversão de ordem no interrogatório e oitiva das testemunhas.

Quanto a alegação de nulidade pela inversão de ordem no interrogatório e oitiva das testemunhas, entendo que a alegação não merece guarida, pois os crimes tratados pela Lei Nº 11.343/06 possuem rito próprio, no qual o interrogatório inaugura a audiência de instrução e julgamento. Vejamos entendimento do STF:
¿
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADA PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO SOB A ÉGIDE DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ART. 400 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
I - Se a paciente foi processada pela prática do delito de associação para o tráfico, sob a égide da Lei 11.343/2006, o procedimento a ser adotado é o especial, estabelecido nos arts. 54 a 59 do referido diploma legal.
II - O art. 57 da Lei de Drogas dispõe que o interrogatório ocorrerá em momento anterior à oitiva das testemunhas, diferentemente do que prevê o art. 400 do Código de Processo Penal.

III - O princípio processual do
tempus regit actum
impõe a aplicação da lei vigente à época em que o ato processual deve ser praticado, como ocorreu, não havendo razão jurídica para se renovar o interrogatório da ré, como último ato da instrução. (...)
V - Ordem denegada¿. (HC 113.625/RJ, rel. min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013).

Todavia, o artigo 57 da Lei de Drogas, aplicado na espécie em função do Princípio da Especialidade, traz expressamente o interrogatório como o primeiro ato da Audiência de Instrução e Julgamento.

Ademais, esta Corte tem entendimento pacífico de que quando o réu é processado com incidência na Lei de Drogas, o rito especial nela previsto deve ser adotado. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - -TRÁFICO DE DROGAS ART. 33 DA LEI 11.343/06 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA MOMENTO DO INTERROGATÓRIO ORDEM INQUIRITÓRIA OITIVA DO RÉU ANTES DAS TESTEMUNHAS RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI Nº11.343/06 AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA INOCORRÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE PROVAS CONTUNDENTES RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Não há que se falar em ofensa à regra do artigo 400, caput, do Código de Processo Penal, em razão de o interrogatório do réu ter sido realizado antes da oitiva da testemunha, porquanto o crime de tráfico de drogas está sujeito a Rito Especial previsto na lei nº 11.343/2006, que prescreve em seu artigo 57 que o interrogatório do acusado deve realizar-se antes da inquirição das testemunhas; 2- Havendo procedimento especial a ser observado, como no caso da lei nº11.343/06, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, se o julgador em estrita observância ao artigo 57, da referida lei, interrogou o acusado antes de realizar a oitiva das testemunhas;
3- O Apelante recorre para que, com fundamento na aplicabilidade do Princípio do in dubio pro reo, requerendo a desclassificação da conduta do apelante para a prevista no art. 28 da Lei de Tráfico, a qual seja, usuário, de forma que se reconheça a ausência de finalidade comercial; 4- No entanto, verifica-se que não há que prosperar a tese do Apelante, posto que o conjunto de provas que compõem os autos é firme no sentido de demonstrar a materialidade e autoria criminosa. A conduta do Apelante restou plenamente evidenciada nos autos, porquanto, mantinha em sua residência vultosa quantidade de substâncias entorpecentes com materiais de refino; 5- Recurso conhecido e improvido. (Processo nº 0004258-34.2012.8.14.0045; 1ª Turma de Direito Penal; Relator: Nadja Nara Cobra Meda - Juiza Convocada; Publicação: 02/05/2014).

Outrossim, é necessário ressaltar que a defesa quedou-se inerte, pois não fez constar da ata da audiência de instrução e julgamento sua insurgência quanto a suposta nulidade processual, na forma prevista no art.
571
, inciso
VIII
, do
CPP
, implicando irremediável preclusão consumativa.

Assim, não há que se falar em nulidade, uma vez que o magistrado direcionou a instrução probatória conforme os regramentos da legislação aplicada ao crime de tráfico de drogas, devendo ser a preliminar rejeitada.
2.2. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO QUANDO DO INTERROGATÓRIO.

Quanto a não observância da garantia constitucional do direito ao silêncio, não há que se falar em nulidade, vez que há de prevalecer o princípio
"pas de nullité sans grief"
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo, bem como que se faz necessária a impugnação imediata da defesa, o que não ocorreu no caso em tela.

O fato de não ter sido o Apelante comunicado do seu direito de permanecer calado, quando foi interrogado em juízo, constitui nulidade relativa. Com efeito, tal questão
deveria ter sido arguida em momento oportuno e com a demonstração do efetivo prejuízo
, o que não ocorreu, pois o recorrente, que inclusive estava assistido pela Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Antônio Quaresma, conforme fl. 121, no referido ato, que nada alegou na ocasião, não se vislumbrando nenhum prejuízo na hipótese, deixou transcorrer toda a instrução processual, tornando preclusa tal arguição.

Com efeito, além de preclusa a arguição da suposta nulidade, não houve qualquer prejuízo ao recorrente a configurá-la.

Vejamos entendimento jurisprudencial:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO.
1. Eventual irregularidade na fase inquisitorial, consistente na falta de advertência quanto ao direito do réu de permanecer em silencio, não enseja em nulidade do processo, sobretudo quando inexiste violação de princípios constitucionais ou legais, nem prejuízo ao direito de defesa (pas de nulitté sans grif);
2. (...);
3. (...); (TJ/DF - APR: 20120610037006, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 17/03/2016, 3ª Turma Criminal, Data da Publicação: 31/03/2016).

Por esses motivos, rejeito a preliminar suscitada.
3. MÉRITO.
3.1. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E APLICAÇÃO.

Alegou, a defesa, que no que tange a análise da segunda fase da dosimetria, que ela merece ser reformada, devendo ser reconhecida a atenuante de confissão, bem como a atenuante da menor idade, afastando-se, assim, a Súmula 231 do STJ.

Cumpre informar que a quando da segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão e da menoridade, porém não aplicou em razão da incidência da Súmula 231, do STJ, vejamos:
¿(...) NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇ¿O DA PENA
,
conquanto se verifique a existência das atenuantes, previstas no art. 65, incisos I e III, ¿d¿, do Código Penal; deixo de reduzir a pena, por não ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes. (...)¿.

Assim, verifico que a alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante em sua
r.
decisão reconheceu as atenuantes.

Observo ainda que o apelante busca modificar assunto pacificado junto aos tribunais superiores, qual seja, a desconsideração da Súmula 231 do STJ.

No entanto, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam buscar respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem buscar observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem. Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:
¿
AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.¿ (STF, Plenário, Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG, Relator: Ministro Cezar Peluso)

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais. Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os denunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a ¿inflação processual¿ junto aos Tribunais Superiores.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
provimento, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 09 de novembro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora